Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FARTA QUANTIDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admissível quando o delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos, conforme previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
2. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pela apreensão de significativa quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack) e pelos depoimentos de policiais e de um usuário de drogas que indicam o envolvimento da paciente na traficância.
3. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendidas, o envolvimento de menores e a organização delitiva para o tráfico de drogas, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.
4. A gravidade abstrata do delito não é o único fundamento da prisão preventiva, sendo necessária a análise concreta das circunstâncias do crime, como a reincidência, a participação no tráfico organizado e os depoimentos colhidos.
5. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são inadequadas, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e o risco à ordem pública.
6. Ordem denegada.